Tribunal: STF
Processo: ARE 1381994
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 48, pp. 1-4):



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.014/15 E ANTERIOR À LEI 13.467/17. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SANITÁRIOS E COLETA DE LIXO EM BANHEIROS DE USO COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A jurisprudência deste Tribunal pacificou que "a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR 15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano" (Súmula 448/TST - conversão da OJ nº 4 da SBDI-I/TST, com nova redação do item II). No caso concreto, o Tribunal Regional manteve a sentença que indeferiu o pleito da Autora quanto ao adicional de insalubridade, por assentar que “O local não possui grande afluição de público, não configurando atividade insalubre”, pois, segundo a prova oral, “a Cemig possui como empregados próprios 20 funcionários; que havia 02 funcionários terceirizados da área de atendimento e 03 funcionário terceirizados da área de limpeza; que boa parte dos funcionários externo de campo passam na sede na parte da manhã para pegar serviço e buscar equipamento, sendo que, parte deles, voltam na parte da tarde para devolver os equipamentos". Logo, considerando as premissas fáticas delineadas, não há como se divisar contrariedade à Súmula 448, I/TST. Agravo de instrumento desprovido.



    B) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. ACIDENTE DE TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TOMADORA DERIVADA DA CULPA NO EVENTO DANOSO. A Constituição dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, caput, CF/88). Com a sabedoria que tanto a caracteriza, esclarece a Lei Máxima que o meio ambiente do trabalho é parte integrante do conceito constitucional de meio ambiente (art. 200, VIII, CF/88). A CLT, por sua vez, informa que incumbe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho (art. 157, I, CLT), inclusive as diversas medidas especiais expostas no art. 200 da Consolidação e objeto de regulação especificada pelo Ministério do Trabalho, na forma do art. 155, I, da CLT, e art. 7º, XXII, da Constituição ("redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança"). Nessa linha, cabe ao empregador ofertar a seus empregados, inclusive aos terceirizados, quando houver, ambiente de trabalho hígido, regular, digno. Ressalte-se que a responsabilidade por danos às pessoas naturais se acentuou no Estado Democrático de Direito, em virtude da centralidade da pessoa humana na ordem jurídica, com os diversos princípios constitucionais humanísticos daí correlatos (dignidade da pessoa humana, inviolabilidade do direito à vida, bem-estar individual e social, segurança, justiça social, subordinação da propriedade à sua função ambiental). No caso concreto, consta na decisão recorrida que a Autora, no exercício das atividades laborais, também era responsável por realizar limpeza de banheiro, vindo a ter contato com elementos químicos destinados ao uso doméstico, do tipo detergente, o que causou dermatite alérgica, sem, contudo, qualquer “evidência nos autos de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial”. O Tribunal Regional assentou que a culpa da empregadora emergiu da conduta negligente em relação ao dever de cuidado à saúde, higiene, segurança e integridade física do trabalhador (arts. 6º e 7º, XXII, da CF, 186 do CCB/02), deveres anexos ao contrato de trabalho, ante a “omissão em adotar medidas necessárias capazes de proteger a saúde da empregada” uma vez que os EPI’s fornecidos foram ineficazes para evitar o adoecimento da Autora. Portanto, ainda que se considere que o contrato celebrado entre as Reclamadas tenha sido de terceirização de serviços, a indenização por danos morais resultantes de acidente de trabalho tem natureza jurídica civil, decorrentes de culpa por ato ilícito – conforme previsto nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil -, e não se enquadra como verba trabalhista stricto sensu. Patente a responsabilidade civil do empregador e deferida a indenização por dano moral, a responsabilização solidária da empresa tomadora de serviços pelas verbas indenizatórias deferidas ao Reclamante se fundamenta no art. 942 do Código Civil, que determina que "se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação". A condenação solidária da tomadora de serviços não decorre da existência de grupo econômico ou da terceirização, mas da presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil - dano, nexo de causalidade e a conduta culposa -, segundo a natureza jurídica civil que envolve o pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trabalho, nos termos dos arts. 186 e 927, caput, e 942 do Código Civil. Nesse contexto, registre-se ser inaplicável, ao presente caso, o disposto no art. 71, caput, § 1º, da Lei 8.666/93, uma vez que referido dispositivo não incide nas hipóteses em que se discute a responsabilidade civil decorrente de acidente do trabalho, em razão de ato ilícito, cuja indenização, de natureza extracontratual, não decorre do contrato administrativo, de modo a não se encontrar disciplinada no referido texto de lei. Da mesma forma, não há que se cogitar em contrariedade à Súmula 331/TST, porquanto não trata a hipótese em exame de responsabilidade do tomador pelas obrigações trabalhistas inadimplidas, mas, sim, de responsabilidade civil solidária decorrente de acidente de trabalho. Desse modo, há de se manter a responsabilidade subsidiária imposta pela Corte de origem à CEMIG Distribuição S.A., em face da impossibilidade de se alterar a decisão recorrida em prejuízo ao interesse da parte recorrente – vedação ao “reformatio in pejus”. Recurso de revista não conhecido. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 5º, II; 37, II, XXI; 97, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que não há nenhum dispositivo legal emanado do Poder Legiferante que imponha à Administração Pública a obrigação de responder pelos créditos trabalhistas inadimplidos pela sua prestadora de serviços (eDOC 51, p. 26).



    Aduz-se, ainda, sobre a inexistência da culpa “in vigilando” à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, pois somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização, o que não se denota dos fundamentos regionais utilizados como base para o desprovimento do recurso (eDOC 51, p. 27).



    A Presidência do TST, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 70).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 760.931, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe de 16.04.2010 (Tema 246), em que reconheceu a repercussão geral relativa à discussão jurídica que versa sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública no que concerne aos encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 



    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao julgar o recurso ordinário, reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante com base na culpa in vigilando da Administração, ao negligenciar a fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas (eDOC 26, pp. 7-10):



    “Logo, na qualidade de tomadora da mão de obra da autora, competia à recorrente fiscalizar, com zelo, o cumprimento dos encargos assumidos pela primeira ré. Se a tomadora negligenciou na escolha daquela empresa e na fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas deverá responder pelo prejuízo ocasionado ao empregado, por sua culpa in eligendo e in vigilando, nos termos dos arts. 186 do CCB e 8º da CLT.



    (...)



    In casu, não ficou demonstrada a culpa da CEMIG na escolha da construtora, pois se presume que a licitação seguiu os trâmites previstos na Lei 8.666/93, tendo sido aferida, à época, a capacidade técnica e econômica da primeira demandada. 



    Os elementos dos autos evidenciam, no entanto, o descumprimento das obrigações trabalhistas previstas no art. 157 da CLT, quais sejam: "I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente; IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente". Ea tomadora não cuidou de exigir da empresa contratada o implemento de tais obrigações. Ao contrário do que sugere a recorrente, a responsabilidade subsidiária tem cabimento não apenas em relação às parcelas tipicamente trabalhistas, tais como horas extras, férias e verbas rescisórias, mas alcança também os créditos oriundos de acidente de trabalho ou doença ocupacional, porquanto decorrem da relação de emprego. ”



    Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho, quando do julgamento do recurso de revista, assim asseverou (eDOC 48, p. 17):



    “Patente a responsabilidade civil do empregador e deferida a indenização por dano moral, a responsabilização solidária da empresa tomadora de serviços pelas verbas indenizatórias deferidas ao Reclamante se fundamenta no art. 942 do Código Civil, que determina que "se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação".



    A condenação solidária da tomadora de serviços não decorre da existência de grupo econômico ou da terceirização, mas da presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil - dano, nexo de causalidade e a conduta culposa -, segundo a natureza jurídica civil que envolve o pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trabalho, nos termos dos arts. 186 e 927, caput, e 942 do Código Civil.”



    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não reconhecer confronto com a decisão proferida no RE 760.931 (Tema 246), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.



    No caso dos autos, reconheceu-se expressamente a culpa da administração pública, de forma que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação responsabilidade subsidiária da Administração, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente